Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Detectada omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, os embargos devem ser providos para a respectiva sanação.
II. O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil determina a majoração dos honorários sucumbenciais, a fim de remunerar o labor advocatício na fase recursal.
III. Recurso conhecido e provido.